Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ANTES DA CONSTRIÇÃO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CESSÃO DOS DIREITOS A PESSOA JURÍDICA. DESPOJAMENTO DE DIREITOS SOBRE O BEM. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. DISTRATO. EFICÁCIA JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO IMPERFEITA. AUSÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) REPRESENTANTES. EXIGÊNCIA CONSIGNADA NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO. EFICÁCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO CEDENTE. AFIRMAÇÃO. PARTE DESGUARNECIDA DE DIREITOS SOBRE O BEM CONSTRITO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFIRMADA. EMBARGANTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 E §§1o e 3o). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo, nomeadamente quando almejada, em verdade, obtenção de tutela provisória dissonante do originalmente resolvido (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o)
2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil, desde que devidamente demonstrada a posse ou o domínio.
3. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador ou cessionário com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindíveis ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
4. O aviamento dos embargos de terceiro tem como premissa a aferição da pertinência subjetiva do embargante com a coisa objeto do pedido por ter sido objeto de ato de constrição em processo que lhe é estranho, descerrando sua legitimidade ad causam, não reunindo essa condição da ação o proprietário dominial da coisa constrita que, mediante instrumento de cessão de direitos, conquanto não registrado, cede os direitos que detinha a pessoa jurídica, não obstante na sequência formalizado distrato da cessão, porquanto desguarnecido esse negócio de disposição de eficácia oponível a terceiro por não ter sido o celebrado na forma exigida pelo contrato social da sociedade empresarial.
5. A validade do negócio tem como pressuposto de eficácia sua celebração sob a forma legalmente exibida e por agente capaz, e, em se tratando de pessoa jurídica, devidamente representada na forma estabelecida pelo correlato contrato social, carecendo de eficácia jurídica o instrumento negocial que, implicando disposição patrimonial, fora firmado apenas por um dos representantes de sociedade empresarial, quando exigido 2 (dois) representantes, implicando vício de ineficácia a desconsideração dessa forma (CC, arts. 47 e 104), tornando inviável que, tendo alcançado distrato de cessão de direitos pertinente a imóvel, seja reputado válido e eficaz para fins de devolver ao cessionário os direitos anteriormente cedidos onerosamente à empresa, legitimando-o a defender a posse e titularidade do bem em ambiente de embargos de terceiro.
6. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, porquanto o distrato que o alcançara não se reveste de eficácia jurídica, somente a adquirente/cessionária é quem está revestida de legitimação para defender o imóvel em ambiente de embargos de terceiro, não ostentando o cedente essa posição jurídica.
7. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito, com a condição que demonstre estar na posse ou possuir o domínio do bem objeto da constrição a fim de que seja legitimado a figurar no polo ativo da ação de embargos.
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente haviam sido imputados ao recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.